Tribunal: STF
Processo: ADI 5736
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 13.549, DE 2009, DE SÃO PAULO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DO OUTORGANTE DE MANDATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO DE NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OMISSÃO, NO PONTO: INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA EX NUNC.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando existentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. No caso dos autos, inexiste omissão na decisão embargada em relação à extinção anômala do feito, sem resolução de mérito, seja por suposto efeito repristinatório indesejado de lei anterior à Constituição da República — Lei estadual nº 10.394, de 1970, de São Paulo —, seja pelo cabimento de ADPF na espécie.



    3. Razões de segurança jurídica e de interesse social impõem o acolhimento pontual dos pleitos por modulação dos efeitos da decisão, com eficácia ex nunc, definida a contar da publicação da ata do presente julgamento, considerada a longevidade da carteira de previdência em tela e a representatividade da contribuição sobre mandato em sua formação. Precedente: ADI nº 3.111-ED/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22/05/2020, p. 10/07/2020. 



    4. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de São Paulo acolhidos e os opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acolhidos, em parte.